Tribunal: TJDFT
Processo: 0745542-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745542-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS AGRAVADO: WALDIR JOAO DA SILVA, MARIA IVALDECI MARTINS DA SILVA, TALITA LEMOS ANDRADE, HELENIO PARREIRA ANDRADE JUNIOR, HELDER ROCHA DA SILVA ARAUJO, LARISSA DE MELO ALVES ABBUD, EVERCINO CARVALHO VELOSO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VIDAL NETO BRASILEIRO DE FREITAS em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília na Execução de Título Extrajudicial no 0069802-38.2008.8.07.0001 que indeferiu pedido de reiteração de pesquisa no INFOJUD. O agravante argumenta que vem promovendo reiteradas pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, incluindo SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SAEC e SNIPER, as quais vem produzindo resultados concretos. Defende que, transcorrido lapso razoável desde a última tentativa de constrição, é admissível a reiteração de pesquisas em SISBAJUD e RENAJUD, por prestigiar os princípios da razoabilidade, celeridade e efetividade da execução, mostrando-se desarrazoada a suspensão do feito. Sustenta que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de deferir a reiteração das diligências de busca patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SAEC e SNIPER. Preparo recolhido no ID 77438036. Intimado a se manifestar sobre possível inovação recursal, o agravante se manifestou no ID 77853066 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. 1. PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL Suscito, de ofício, preliminar de conhecimento parcial do recurso por inovação recursal. Observa-se que o exequente, ora agravante, requereu em primeiro grau tão somente a reiteração da pesquisa no INFOJUD (ID 244308558 nos autos de origem), mas pleiteia, no presente recurso, o deferimento de pesquisa no SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SAEC e SNIPER. É incabível a análise de questão que ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, por configurar inovação recursal e supressão de instância. Confira-se, nesse sentido, o magistério de Alexandre Freitas Câmara: (...) não se pode inovar na apelação, sendo vedada a arguição de fatos novos (salvo aquelas que não foram alegadas em primeiro grau de jurisdição por motivo de força maior, nos termos do que dispõe o art.517 do CPC). É o que se chama de “exclusão do ius novorum”, ou seja, a vedação de inovar nas questões de fato que serão apreciadas pelo juízo ad quem.” (Lições de Direito Processual Civil, Editora Lumem Juris, Rio de Janeiro, 2004, 8a edição, Volume II, pág.88) Nesses termos, não tendo sido objeto de análise pelo juízo de origem, impossível conhecer, nesta parte, as matérias do agravo, pois caracterizariam inovação recursal, acarretando inevitável supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL.DIREITO PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. MÉRITO. TURBAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA POSSE. TRANSMISSÃO. CONFISSÃO. 1. Os pedidos recursais devem ter sido previamente postulados no Juízo de origem, sob pena de inovação recursal. Preliminar de inovação recursal acolhida. (...) 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1676874, 07139515620218070020, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. CONHECIMENTO EM PARTE DO PEDIDO. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA LIMINAR. CABIMENTO. AFRONTA À TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO AO ESQUECIMENTO. TEMA No 786 DO STF. FATO VERÍDICO. HONORÁRIOS. RELAÇÃO PROCESSUAL. ANGULARIZAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. MONTANTE. ARTIGO 85, § 2o, DO CPC/15. GRADAÇÃO LEGAL. 1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do Juízo de 1a Instância, por se tratar de inovação recursal. (...) 7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida. (Acórdão 1676093, 07102107120228070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PESSOA JURÍDICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANUTENÇÃO PROGRAMADA DE ENERGIA ELÉTRICA. AVISO PRÉVIO. COMPROVAÇÃO. CORTE.EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. (...) 2. Verificando-se que o autor apelante inova em sede recursal, não pode ser examinada sua alegação inédita, sob pena de dificultar o exercício do contraditório pelo réu, pois a este não foi oportunizado tomar conhecimento da matéria anteriormente. (...) 12. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provimento. (Acórdão 1613667, 07035137420218070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o recurso não pode ser conhecido no que se refere aos pedidos de consulta ao SISBAJUD, RENAJUD, SAEC e SNIPER, ante a inovação recursal. Deste modo, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso. 2. EFEITO SUSPENSIVO Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência recursal devem estar presentes, cumulativamente, três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. A decisão agravada (ID 249956319 nos autos de origem) tem o seguinte teor: 1. Indefiro o pedido de reiteração de consulta ao INFOJUD, visto que já realizada nos autos, há pouco mais de um ano, sem que o exequente tenha comprovado a alteração da capacidade financeira dos executados. Ademais, o exequente não realizou qualquer diligência extrajudicial para localização de bens penhoráveis, como consulta nos Ofícios de Notas do Distrito Federal, com a busca ampla, inclusive, abrangendo cessões, procurações, escrituras e outros atos negociais praticados pelo executado. 2. Com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC/2015, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, contado a partir da publicação desta decisão, durante o qual ficará suspenso o prazo prescricional. Decorrido o prazo supra, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento da parte exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis. Observe-se que, após o prazo suspensivo de 1 ano a partir da publicação desta decisão, sem manifestação da parte exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis), que no caso concreto é de 5 (cinco) anos. Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SAEC e SNIPER, quando cabível, observando-se o conteúdo das decisões pretéritas), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte executada. Ressalte-se, ainda, que, nos casos em que não realizada a pesquisa no SAEC, por não ter a parte exequente o benefício da gratuidade da justiça, não será deferida a reiteração de outra diligência, já realizada por este Juízo, sem que a parte interessada comprove a realização de tal pesquisa. Inclua-se alerta no sistema. Fica o exequente ciente de que, transcorrido o prazo de suspensão de um ano e, ainda, o prazo prescricional acima indicado, deverá comparecer aos autos em 05 dias, independentemente de nova intimação, para se manifestar em relação à prescrição, pagamento ou outra forma de extinção da obrigação. Decorrido os prazos acima consignados, retornem conclusos. Dê-se ciência às partes e arquivem-se os autos, independentemente de preclusão. No que tange ao sistema Infojud, todos tem como objetivo a consulta às declarações de imposto de renda do executado junto à Receita Federal, visando localizar bens ou valores das partes, permitindo a satisfação do feito executório. A despeito de competir à parte, precipuamente, a tarefa de diligenciar, com vistas a localizar bens aptos à satisfação da dívida; e de o desarquivamento do feito pressupor a indicação de bens penhoráveis, não parece razoável, no caso, decisão que nega consulta a tal sistema porque não houve a comprovação da modificação da situação financeira da devedora. Isso porque, levando-se em conta que as últimas pesquisas realizadas ocorreram há mais de um ano, resta claro que a renovação das diligências consiste em medida perfeitamente razoável independente da demonstração de modificação da situação econômica da parte executada, ora agravada. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISA JUNTO AOS SISTEMAS SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. ERIDF. PESQUISA ANTERIOR. LONGO DECURSO DE PRAZO. POSSIBILIDADE. 1. Os sistemas RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e ERIDF são ferramentas colocadas à disposição judicial e seu foco é diminuir os prazos de tramitação dos processos, elastecer a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional. 2. A utilização dos sistemas informatizados não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ. 3. Os pedidos de reiteração e realização das diligências, realizadas nos sistemas colocados à disposição do Poder Judiciário devem ser analisados, caso a caso, à luz do princípio da razoabilidade. 4. Afigura-se razoável a realização da diligência requerida pelo agravante junto aos sistemas em comento, não somente em razão do lapso temporal decorrido, (02 anos desde a última pesquisa) mas porque ainda não houve o adimplemento da obrigação. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão 1921093, 07272011720248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2024, publicado no DJE: 26/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERVALO DE TEMPO RAZOÁVEL A CONTAR DA ÚLTIMA DILIGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. É cabível a renovação das diligências nos sistemas de consulta à disposição do Poder Judiciário, tais como SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, após o transcurso de prazo razoável ou quando houver indícios de modificação na situação financeira do devedor, observando-se o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Transcorrido mais de um ano das últimas pesquisas promovidas no sistema INFOJUD, justifica-se o pleito de renovação das consultas, diante da possibilidade de alteração na situação financeira do devedor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1919510, 07264121820248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/9/2024, publicado no DJE: 20/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS REALIZADA PELO JUÍZO. SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD. RESULTADO INFRUTÍFERO. PEDIDO DE REITERAÇÃO APÓS O DECURSO DE MAIS DE SEIS ANOS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRAZO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. 1. O Código de Processo Civil (CPC), na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. É possível a renovação quando infrutífera pesquisa anterior nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, desde que observado o princípio da razoabilidade. 3. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. 4. No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Nesse contexto, o decurso de mais de seis anos entre a realização da última pesquisa e a autorização de nova busca é lapso temporal razoável. 5. Na hipótese, as últimas pesquisas de bens nos sistemas BACENJUD, E-RIDFT e RENAJUD foram realizadas em janeiro de 2016. O transcurso de mais de seis anos desde as últimas diligências é suficiente para ensejar o deferimento das consultas. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1918666, 07264191020248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, e considerando que a execução se promove no interesse do credor, entendo cabível a realização de nova pesquisa ao sistema Infojud e, consequentemente, descabida a suspensão da execução. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, SUSCITO de ofício preliminar de inovação recursal, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 29 de outubro de 2025 18:15:53. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador